Tribunal: TJDFT
Processo: 0000453-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000453-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO D E C I S Ã O FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS e OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS (autores) interpõem apelação contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF, pela qual arbitrados os honorários advocatícios contratuais conforme delimitação imposta pelo acórdão 1025081 (ID14076897 – p. 173) e extinta a fase de liquidação do título judicial. O recurso não deve ser conhecido, pois inadequado à espécie. O art. 1.009 do CPC define que “Da sentença cabe apelação”, ao passo que, o parágrafo único do art. 1.015, CPC, dispõe que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias “proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. E, isto o que define o art. 203 do CPC: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. ( )” Como se vê, sentença se define a partir de dois critérios: “(I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.” (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 1/8/2018). E isto o que definido na decisão recorrida: “( ) “Ante o exposto, declaro LIQUIDADO o título e ARBITRO, como devida, a quantia de R$ 29.358,40 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da presente sentença. Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, haja vista se tratar de mera fase integrante da sentença. Transitada em julgado, promova a Secretaria a anexação do extrato bancário vinculado ao feito e, acaso o depósito tenha sido concretizado, uma vez preclusa a presente, proceda-se à liberação, em favor dos autores, do valor R$ 29.358,40, com as devidas atualizações, na proporção apontada na petição id 142628961. Libere-se o valor remanescente, se o caso, em favor dos réus. Após, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se” (ID50075081). Como tem definido o Superior Tribunal de Justiça, 2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe 21/10/2022). No mesmo sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, prevê que o recurso cabível contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória que liquida sentença coletiva constitui erro grosseiro, ante a expressa previsão legal, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Recurso não conhecido.” (TJDFT. Acórdão 1432529, APC 07265317820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 22/6/2022, DJe 4/7/2022.) Assim, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significa erro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Forte em tais argumentos, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC e 87, III do RITJDFT). Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora